Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. TENTATIVA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. BEM NÃO ENCONTRADO. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade

3. Em que pese ser ônus da parte apresentar endereço ou diligenciar para a localização do veículo, é possível o Poder Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis como forma de cooperar com o processo para melhor solução do litígio. Precedentes.

4. Na hipótese, foi frustrada a busca e apreensão do veículo no endereço indicado pelo autor. Embora se trate de uma faculdade do juízo, com base nas circunstâncias do caso concreto, a consulta aos sistemas informatizados posto à disposição do judiciário se mostra razoável, uma vez que houve tentativa do credor em localizar o bem, com base em documentação à sua disposição: contrato e ficha cadastral.

5. As pesquisas nos sistemas informatizados do Poder Judiciário agilizam e proporcionam o acesso rápido e mais eficiente aos dados da ré, especialmente porque alguns cadastros somente fornecem informações em caso de intervenção judicial. Ademais, o deferimento da diligência privilegia o princípio da cooperação, assegura a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.